Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença de ação coletiva, indeferiu o pedido de destaque de honorários adicionais previstos no contrato de honorários que foi celebrado entre as partes. Defiro o processamento do recurso, abrindo-se prazo para o Agravado. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator